Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-86.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000869-86.2016.8.11.0006.
1a APELANTE: GESSI CÂNDIDO RODRIGUES.
2o APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Não consta nos autos certidão nos dando conta de que foi efetivada a intimação do patrono da apelada GESSI CÂNDIDO RODRIGUES para apresentar as contrarrazões ao apelo de Id. 65873493, manejado por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO, caso ainda não tenha sido procedida, seja realizada a aludida intimação, atentando-se à Secretaria que a apelada é assistida por Defensor Público.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator